Tribunal: TJDFT
Processo: 0725464-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Extorsão. Busca domiciliar e quebra de sigilo de dados telefônico. Prisão preventiva. Medidas cautelares diversas insuficientes.
1 – O rol taxativo do artigo 581 do CPP não contempla a decisão que indeferiu o pedido de busca domiciliar e quebra de sigilo de dados telefônicos. A hipótese não comporta ampliação ou aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro.
2 – A gravidade em concreto do crime – o réu constrange, mediante grave ameaça, motoristas e cobradores de ônibus coletivos para que lhe paguem valor, para possam circular -, demonstrando a periculosidade do paciente, a ousadia em reiterar a extorsão mesmo depois de saber que o fato foi noticiado à polícia, somada às passagens do réu por roubos a ônibus, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3 – Recurso parcialmente provido.